Tribunal: TJMT
Processo: 0001367-80.2004.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001367-80.2004.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ROMEU DOS SANTOS PAIVA (APELADO), ROMEU DOS SANTOS PAIVA - CPF: 173.079.538-20 (APELADO), OCELIO MANTOVAN - CPF: 917.426.768-04 (ADVOGADO), ISABEL MARTINS PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), OCELIO MANTOVAN - CPF: 917.426.768-04 (ADVOGADO), MILTON MARTINS DOS SANTOS PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de alimentos ajuizada em 2004, com base em inércia da exequente por período superior a dois anos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se houve inércia injustificada da exequente por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título.

A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução de alimentos proposta sob a vigência do CPC/1973 é admissível após decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação do exequente. 2. A ausência de inércia injustificada do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o, e 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC no 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023;

TJMT, RAI no 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nelci Andrea dos Santos Andreotti, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de execução de alimentos que move contra Romeu dos Santos Paiva, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformada, a apelante
sustenta, em síntese, a inexistência de suspensão formal da execução nos termos exigidos pelo art. 921, § 1o, do CPC. Defende, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação específica para manifestação prévia quanto à possibilidade de extinção do feito por prescrição e a ausência de inércia injustificada e absoluta, considerando as movimentações processuais existentes ao longo dos anos. Além disso, menciona a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em razão da natureza alimentar da obrigação executada, a qual, segundo sustenta, goza de proteção jurídica reforçada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões (certidão – id. 284755007).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Nelci Andrea dos Santos Andreotti move ação de execução de alimentos em desfavor de Romeu dos Santos Paiva, objetivando a satisfação de débito alimentar decorrente de acordo extrajudicial homologado judicialmente no ano de 2000.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso V, do CPC/2015, fundamentando que a exequente permaneceu inerte por período superior a dois anos, considerando o prazo prescricional aplicável aos alimentos (id. 284754996).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de suspensão formal da execução nos termos exigidos pelo art. 921, § 1o, do CPC. Defende, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação específica para manifestação prévia quanto à possibilidade de extinção do feito por prescrição e a ausência de inércia injustificada e absoluta, considerando as movimentações processuais existentes ao longo dos anos.

Além disso, menciona a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em razão da natureza alimentar da obrigação executada, a qual, segundo sustenta, goza de proteção jurídica reforçada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, a exequente, ora recorrente, manifestou diversas vezes nos autos ao longo dos anos, requerendo o prosseguimento do feito, inclusive, houve a realização de penhora de bem imóvel (id. 284754995). Entretanto, sempre verificou-se a demora na tramitação do feito.

No caso concreto, a execução de alimentos foi ajuizada em 2004, com citação válida do executado em junho daquele ano (id. 284754922 - Pág. 27).

Durante a tramitação, houve determinação judicial, em 01.07.2011, para que a exequente indicasse o endereço atualizado do devedor (id. 66587292 – Pág. 67).

Não havendo manifestação no prazo, o Juízo determinou a intimação pessoal da exequente em 31 de maio de 2012. Contudo, o mandado de intimação só foi efetivamente expedido em agosto de 2014 e publicado no DJE em 21 de novembro do mesmo ano (id.

284754922 – pág. 73 e 75), vindo a exequente a se manifestar após tal intimação (26.11.2014), informando o endereço do devedor (id. 66587292 – Pág. 77).

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ocorre que na sentença apelada, o magistrado de origem aplicou, de forma retroativa, o regime de prescrição intercorrente previsto no art. 924, inciso V, do CPC/2015, utilizando como termo inicial o marco de 2011, ignorando o fato de que não houve decisão judicial de suspensão do feito à época.

Deveras, essa discussão demanda análise da jurisprudência consolidada sobre a prescrição intercorrente em contexto anterior à vigência do CPC/2015, já que o feito foi proposto sob a égide do CPC/73.

Segundo o
Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.o 1 do STJ
, a contagem da prescrição intercorrente no CPC/1973 tem início com o término do prazo de suspensão do processo, que, por analogia ao art. 40 da LEF, é de um ano, sendo o prazo aplicável aquele do direito material.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
(...)”

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018 - destaquei).

No caso, como já dito, a exequente diligenciou a respeito de bens, não houve pedido de arquivamento ou suspensão do processo, tampouco o MM. Juiz ordenou a suspensão. Logo, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma. A propósito:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Ante o exposto, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, devendo a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025